Tribunal: TJMT
Processo: 1026294-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026294-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), VALDEMAR GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 737.610.528-04 (AGRAVADO), CAMILA PORFIRO GONCALVES - CPF: 052.543.921-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. TEORIA PROPTER REM. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. NECESSIDADE DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS. SÚMULA 623/STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência na Ação Anulatória de Multa Ambiental ajuizada por Valdemar Gonçalves dos Santos, determinando a suspensão da exigibilidade das multas ambientais constantes nos Autos de Infração nº 20043547 e nº 210433254.

O agravante alega que o agravado não procedeu ao registro da alienação do imóvel rural em Cartório de Registro de Imóveis, razão pela qual permanece como proprietário formal e responsável pelas infrações ambientais verificadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia reside em definir se a ausência de registro da transferência da propriedade exime o agravado da responsabilidade pelas infrações ambientais verificadas no imóvel, à luz da teoria propter rem e da responsabilidade objetiva ambiental.

III. Razões de decidir

O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva ambiental, prevista no art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, tornando o proprietário do imóvel responsável independentemente da existência de culpa.

A Súmula 623 do STJ estabelece que as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, podendo ser exigidas do atual ou do anterior proprietário do imóvel.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, a transferência da propriedade só se opera com o devido registro no Cartório de Imóveis. Assim, enquanto não houver tal formalidade, o alienante permanece como legítimo titular e responsável pelos débitos ambientais.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que o contrato particular de compra e venda não é suficiente para afastar a legitimidade passiva do agravado, sendo necessária uma análise aprofundada na fase de instrução.

Diante desse panorama, não há fundamento jurídico para a concessão da tutela provisória que afastou a exigibilidade das multas ambientais, impondo-se a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Decisão reformada para indeferir a tutela provisória de urgência.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade ambiental é objetiva e propter rem, recaindo sobre o titular do imóvel independentemente de culpa. 2. A alienação do imóvel sem o registro no Cartório de Imóveis não afasta a legitimidade passiva do vendedor para responder por infrações ambientais. 3. A concessão de tutela de urgência para afastar a exigibilidade de multa ambiental exige prova inequívoca da ilegitimidade passiva do autuado."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Código Civil, art. 1.245.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 623; STJ, REsp 1.056.540/GO, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 14/09/2009; TJMT, AI nº 1014103-12.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 05/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Multa Ambiental nº 1013635-85.2024.8.11.0041, ajuizada por Valdemar Gonçalves dos Santos, deferiu a tutela provisória de urgência para suspender os Autos de Infração nº 20043547 (Processo Administrativo nº 204819/2020) e nº 210433254 (Processo Administrativo nº 435686/2021), determinando que o Estado se abstenha de cobrar as respectivas multas.

O agravante sustenta que o agravado alienou a propriedade rural em 2014, sem, contudo, proceder ao registro da transferência no Cartório de Registro de Imóveis, conforme exigido pelos artigos 108 e 1.245 do Código Civil, razão pela qual permanece como proprietário perante a lei.

Alega, ainda, que a decisão recorrida compromete o exercício do poder de polícia ambiental e inviabiliza a cobrança das multas, prejudicando a atuação administrativa na proteção do meio ambiente.

Diante disso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, sob o argumento de que a manutenção da decisão recorrida acarreta risco de dano grave e de difícil reparação ao erário público, bem como compromete o regular exercício do poder de polícia ambiental.

Efeito suspensivo indeferido no id. 239866165.

Não houve apresentação de contraminuta.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar, por entender inexistente interesse que justifique sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que deferiu tutela provisória de urgência em favor de Valdemar Gonçalves dos Santos, determinando a suspensão da exigibilidade das multas ambientais impostas nos Autos de Infração nº 20043547 e nº 210433254.

Além disso, a decisão agravada impôs ao ente estatal a obrigação de se abster de promover qualquer cobrança relacionada às penalidades mencionadas até ulterior deliberação judicial.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta que a decisão impugnada compromete o exercício do poder de polícia ambiental, uma vez que impede a cobrança de multas aplicadas em decorrência de infrações constatadas.

Argumenta, ainda, que a medida acarreta risco de dano grave e de difícil reparação ao erário, na medida em que inviabiliza a execução das sanções administrativas aplicadas.

O agravante defende que, embora o recorrido alegue ter alienado a propriedade rural em 2014, tal transferência não foi registrada no Cartório de Registro de Imóveis, de modo que, para efeitos jurídicos, ele permanece como legítimo proprietário do imóvel e, consequentemente, responsável pelas infrações ambientais constatadas.

A decisão recorrida, por sua vez, fundamentou-se na documentação anexada aos autos pelo agravado, em especial no contrato particular de compra e venda datado de 11/04/2014, documento que indicaria que a alienação da propriedade ocorreu antes da verificação das infrações ambientais.

Diante desse contexto, o magistrado de primeiro grau entendeu ser necessária maior apuração quanto à legitimidade passiva do agravado, razão pela qual deferiu a tutela de urgência para suspender, temporariamente, a exigibilidade das multas ambientais impostas.

Do teor da decisão agravada, destaca-se o seguinte excerto:

"(...) não obstante a administração pública tenha lavrado o auto de infração com base em informações constantes em seu banco de dados, nessa fase de cognição sumária, verifica-se que a prova documental produzida pelo requerente demonstra que a propriedade foi vendida em abril de 2014, ou seja, em período anterior à autuação.

Assim, numa análise perfunctória, própria dessa fase processual, não se evidencia, de plano, a ocorrência de dolo ou negligência da parte requerente, tampouco a certeza quanto ao nexo de causalidade entre a conduta que lhe é imputada nos Autos de Infração e o resultado ambiental verificado, o que configura a probabilidade do direito e autoriza a concessão da tutela de urgência.

Ademais, está presente o perigo de dano na medida em que a penalidade imposta se encontra na iminência de ser inscrita em dívida ativa, o que ensejará a restrição do nome do requerente em cadastros de inadimplentes, dificultando o exercício de suas atividades.

Por fim, não se verifica o periculum in mora inverso, uma vez que a medida é plenamente reversível em caso de improcedência da ação ao final da instrução processual.(...)”

Todavia, a decisão agravada merece reparo, porquanto o ordenamento jurídico brasileiro adota, em matéria ambiental, a teoria da responsabilidade objetiva, conforme preceitua o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81, que assim dispõe:

“Art 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

(...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

Conforme decorre do dispositivo legal, a responsabilização ambiental prescinde da demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal para que seja configurado o dever de indenizar ou reparar.

Ademais, a jurisprudência pátria reconhece que, em determinadas hipóteses, não há sequer necessidade de comprovação do nexo causal, a exemplo dos casos em que o adquirente recebe imóvel já degradado, situação em que se impõe a reparação ambiental independentemente da autoria do dano.

Isso porque a responsabilidade ambiental possui caráter propter rem, ou seja, adere ao bem imóvel, recaindo sobre o titular da propriedade, ainda que não tenha sido o causador direto da degradação.

O entendimento encontra amparo na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor”. (STJ. 1ª Seção. Aprovada em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)

Dessa forma,
a alegação de que o agravado não mais detém a propriedade do imóvel não é suficiente para afastar sua responsabilidade
, pois, conforme dispõe o
art. 1.245 do Código Civil
, a transmissão da propriedade somente ocorre
mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis
.

A ausência desse registro implica a
manutenção do agravado como proprietário formal do bem
, tornando-o
legitimado para responder pelos danos ambientais decorrentes das infrações apuradas
.

Além disso, nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
,
a responsabilidade dos poluidores é solidária
, sendo facultativa a formação de litisconsórcio, sem prejuízo do direito de regresso do devedor que venha a suportar integralmente a obrigação (
REsp 1.056.540/GO, Segunda Turma, Min. Eliana Calmon, DJe 14/09/2009
).

Diante desse panorama, verifica-se que
não há respaldo legal para o afastamento da legitimidade passiva do agravado com base, unicamente, em contrato particular de compra e venda
, sendo necessário que,
na instrução processual
, sejam colhidos
outros elementos probatórios
capazes de demonstrar eventual exoneração de sua responsabilidade.

Esse entendimento, inclusive, encontra respaldo na jurisprudência do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
, conforme os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – AGRAVO PROVIDO.

A responsabilidade pela reparação do dano
ambiental é inerente à coisa, não sendo isentos dela tanto o vendedor quanto o comprador do imóvel por meio de um contrato de promessa de compra e venda, independentemente de quem tenha ocasionado o dano ambiental.

O
contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme prescrito pelo art. 1.245 e seus parágrafos no Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis. (N.U 1014103-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA PRÉVIO À INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ATUAL PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Por mais que exista contrato de compra e venda que antecede a infração ambiental, a ausência de registro na matrícula do imóvel não transfere a propriedade, o que impera na manutenção da responsabilidade. A multa ambiental é obrigação propter rem, logo, acompanha o imóvel. Contudo, isso não exime a responsabilidade do proprietário à época da infração, apenas possibilita a cobrança do atual detentor da propriedade.

(TJMT - N.U 1002684-05.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 06/09/2019, DJE 23/09/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA AUTUADA – LEGITIMIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A promessa de compra e venda não constitui documento hábil a comprovar a transferência da propriedade, uma vez que se trata de instrumento preliminar, sujeito a arrependimento. Enquanto não formalizada a transferência por meio do devido registro imobiliário, persiste a responsabilidade do proprietário registral pelo dano ambiental.

(TJMT - N.U 0000237-77.2015.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 27/11/2018, DJE 04/12/2018).

Por fim, reforço que a questão apresentada neste recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de agravo, como é cediço, cabe avaliar o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, reformando a decisão agravada para indeferir a tutela provisória concedida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025